Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBÍLISTICO ENTRE VEÍCULO OFICIAL E VEÍCULO PARTICULAR. AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.
3. Conforme exposto na inicial, no 26.10.2021 o autor/recorrido conduzia seu veículo BMW 320i, na via EPIG, em frente ao bairro Octogonal. Relata que o veículo Honda City que seguia a sua frente teria freado bruscamente. O recorrido, por sua vez, após acionar os freios de seu automóvel, teria sido abalroado por uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, conduzida por agente de polícia. Requereu a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, bem como pediu o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende a ausência de responsabilidade civil do Estado, ao argumento de que teria ocorrido fato de terceiro, ou seja, o condutor do veículo Honda City, o que afastaria a previsão constitucional de responsabilidade civil do Estado, na forma objetiva.
5. Contrarrazões ao ID 40598251.
6. De acordo com o conjunto probatório trazido aos autos, é incontroverso que os danos materiais no veículo do recorrido (ID 40598025 - Pág. 3) são decorrentes do acidente envolvendo três veículos, quais sejam, Honda City, BMW 320i e o veículo oficial Nissan Versa, este conduzido por agente público, nesta condição.
7. Em audiência de instrução e julgamento (ID 40598227), o agente público relatou que visualizou um veículo da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, provavelmente um Renault Kangoo, o qual teria fechado o veículo Honda City, conduzido por Júlio César Pinto Aragão. Para evitar a colisão no veículo da ECT, Júlio freou bruscamente o Honda City, tendo a BMW colidido em seguida na traseira do Honda e, posteriormente, foi abalroada pelo Nissan Versa.
8. Além disso, o agente público relatou que guardava distância razoável dos demais veículos que trafegavam a sua frente. Assim, entendo que os danos causados ao veículo BMW decorreram exclusivamente da conduta empreendida por agente público, pois, ao relatar que estaria distante do veículo BMW, era plenamente possível evitar a colisão. A esse respeito, o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
9. Outrossim, na hipótese, cabível a incidência de responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes. Trata-se da teoria do risco administrativo, na qual prevalece a socialização dos riscos frente aos danos causados pelos agentes do Estado e na consecução do seu fim. Precedente: (Acórdão 1222576, 07302445520178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Reconhecida a responsabilidade objetiva do ente federado, cabe analisar o quantum fixado na sentença. O orçamento apresentado ao ID 40598030 quantifica os danos materiais em R$ 19.853,74. O recorrido alega que o valor pretendido na inicial corresponde a franquia do seguro veicular contratado, cujo valor de R$ 4.400,00 pode ser confirmado pelo documento de ID 40598029, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.